Tribunal: TJDFT
Processo: 0720000-89.2020.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. UTILIZAÇÃO COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DA INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNICA. INDENIZAÇÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2a-A, inciso I, do Código Penal, é desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo utilizada na perpetração do crime, a fim de demonstrar sua eficiência, quando o seu emprego está comprovado por outros meios, como o depoimento da vítima.

2. Para a fixação de indenização nos termos do inciso IV do art. 387 do CPP, exige-se a existência de pedido expresso, formulado pelo Ministério Público ou pela parte interessada, bem como instrução específica para se apurar o quantum indenizatório. Diante da inexistência de provas acerca do prejuízo sofrido pela vítima, impõe-se a exclusão da condenação do réu ao pagamento de indenização mínima pelos danos materiais causados pela infração.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.